Tribunal: TJES
Processo: 5013281-63.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013281-63.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA TEREZA DE OLIVEIRA LOPES DE LIMA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) firmado sem consentimento expresso da autora, determinando o cancelamento do contrato, a cessação dos descontos, a liberação da margem consignável e a inexistência de débito remanescente.

2.O requerido sustenta a validade do contrato e pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do cartão de crédito consignado sem consentimento expresso da consumidora caracteriza prática abusiva e justifica a nulidade do contrato.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo risco da atividade (arts. 6º, VI, e 12 a 25 do CDC).

5. O contrato de cartão de crédito consignado disfarçado de empréstimo consignado comum configura prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, pois impõe endividamento contínuo e indevido ao consumidor.

6. O banco não demonstrou ter fornecido informações claras e adequadas sobre a modalidade contratada, violando os deveres de transparência e informação previstos nos arts. 4º, IV, 6º, III, e 31 do CDC.

7. Não há comprovação de que a autora tenha solicitado, desbloqueado ou utilizado o cartão de crédito para compras, sendo irrelevante a realização de saques, pois estes caracterizam empréstimo e não adesão ao cartão de crédito.

8. A ausência de consentimento expresso e de informação clara sobre a natureza do contrato justifica a nulidade da contratação e a consequente liberação da margem consignável da autora.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
"É nulo o contrato de cartão de crédito consignado firmado sem consentimento expresso do consumidor e sem informações claras sobre a sua modalidade, sendo abusiva a retenção da margem consignável vinculada a essa contratação."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, IV; 6º, III e VI; 31; 51, IV e XV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013281-63.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: MARIA TEREZA DE OLIVEIRA LOPES DE LIMA

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) firmado sem consentimento expresso da autora, determinando o cancelamento do contrato, a cessação dos descontos, a liberação da margem consignável e a inexistência de débito remanescente.

2.O requerido sustenta a validade do contrato e pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do cartão de crédito consignado sem consentimento expresso da consumidora caracteriza prática abusiva e justifica a nulidade do contrato.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo risco da atividade (arts. 6º, VI, e 12 a 25 do CDC).

5. O contrato de cartão de crédito consignado disfarçado de empréstimo consignado comum configura prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, pois impõe endividamento contínuo e indevido ao consumidor.

6. O banco não demonstrou ter fornecido informações claras e adequadas sobre a modalidade contratada, violando os deveres de transparência e informação previstos nos arts. 4º, IV, 6º, III, e 31 do CDC.

7. Não há comprovação de que a autora tenha solicitado, desbloqueado ou utilizado o cartão de crédito para compras, sendo irrelevante a realização de saques, pois estes caracterizam empréstimo e não adesão ao cartão de crédito.

8. A ausência de consentimento expresso e de informação clara sobre a natureza do contrato justifica a nulidade da contratação e a consequente liberação da margem consignável da autora.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
"É nulo o contrato de cartão de crédito consignado firmado sem consentimento expresso do consumidor e sem informações claras sobre a sua modalidade, sendo abusiva a retenção da margem consignável vinculada a essa contratação."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, IV; 6º, III e VI; 31; 51, IV e XV.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA proposta por
MARIA TEREZA DE OLIVEIRA LOPES DE LIMA
em face do
BANCO BMG S.A,
na qual a parte autora narra, brevemente, que é beneficiária do INSS e acreditou ter realizado com o requerido contrato de empréstimo consignado, contudo, foi realizado contrato na modalidade de cartão RMC sem sua autorização. Pretende a cessação dos descontos, declaração de inexistência dos débitos referentes ao cartão, cancelamento do cartão, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 10839178), o banco defende a regularidade da contratação e, via de consequência, a inexistência do dever de indenizar. Ao final, pugna pela improcedência da pretensão inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10839308):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, cancelo o contrato de cartão de crédito consignado - RMC em nome da autora junto ao requerido e todo e qualquer débito dele decorrente, declarando quitado o contrato. Determino ao réu, ainda, que cesse imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, qualquer desconto a título de RMC da parte autora, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Determino ao réu que também promova, junto ao INSS, a imediata exclusão do aludido cartão de crédito do benefício previdenciário da autora e a consequente liberação de sua margem consignável, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 10839315), reiterando a tese de validade do negócio jurídico firmado entre as partes. Pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 10839322), ocasião em que a autora pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID 10839316.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, que disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o fornecedor de produtos/serviços não informou de forma clara, adequada e ostensiva ao autor acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, bem como não há no contrato apresentado nenhuma cláusula chamando a atenção que tal modalidade não se refere ao empréstimo consignado simples, considerando a pouca instrução sobre esta espécie de empréstimo, ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC.

Saliento que a parte ré/recorrente não demonstrou a utilização do cartão de crédito pela autora, haja vista que a utilização na modalidade de saque, nada é, do que a obtenção de valores na forma de empréstimo, e não uso do cartão na modalidade de crédito.

Dessa forma, resta evidente que o consumidor não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

As faturas de ID 10839287 e ss indicam que o plástico nem sequer foi utilizado pelo autor para efetuar compras.

Por inexistir prova de solicitação do cartão, bem como de posterior aceitação, desbloqueio e utilização, coaduno com a conclusão adotada pelo sentenciante quanto à necessidade de cancelamento do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes.

Chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença (ID 10839308):

No mérito, registro, de início, que ainda que o banco comprove a utilização de valores disponibilizados ao consumidor a título de cartão consignado, não se revela lícito o desconto de valores sob a rubrica de “RMC” de forma eterna e desvinculada dos valores recebidos. Essa prática comercial se revela desleal e nociva, além de onerosamente excessiva para o consumidor. Isso porque, os descontos não estão vinculados a valor efetivamente emprestado.

Essa prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

Revela-se algo grave e que frequenta as pautas deste Juizado, sendo razoável admitir a hipótese de que milhões de pessoas que percebem benefício previdenciário, como é o caso da parte autora, estão presas a esse contrato que impõe descontos eternos.

O contrato, assim, é nulo de pleno de direito, a teor do que dispõe o art. 51, IV e XV do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual devem ser cancelados os descontos em benefício previdenciário da parte autora, a título de cartão de crédito consignado junto ao banco requerido, bem como liberada a sua margem de consignação, com a exclusão do aludido cartão de seu benefício previdenciário.

(...)

Ademais, escorreita a sentença em declarar a inexistência de dívida remanescente por parte da autora/recorrida, haja vista que o valor disponibilizado à consumidora a título de cartão consignado compensa com o valor já descontado pelo recorrente, declarando-se quitado o contrato.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)